Tribunal: TJDFT
Processo: 0746462-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746462-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA AZEVEDO ALVES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória pois o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. O requerimento referente à inexigibilidade da obrigação com fundamento do Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau pois o argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora executado. A análise perfunctória do recurso revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. O agravante limitou-se defender a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença pela pendência de julgamento de ação rescisória e a inexigibilidade da obrigação em razão da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: dez (10) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator